Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelas declarações harmônicas e seguras da vítima e da testemunha em Juízo, corroboradas pela prova pericial, bem como pela confissão judicial do réu.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal no âmbito da violência doméstica), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.